Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por esposa e filhos de vítima fatal de acidente de trânsito contra o condutor do veículo e sua seguradora. Alegam que o falecido, ao atravessar a pista com carroça, foi atropelado por automóvel conduzido pelo réu, o que lhe causou lesões graves e posterior falecimento. Pedem indenizações por danos materiais (funeral e pensão) e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas oral e documental; (ii) avaliar se a sentença violou o princípio da independência entre as instâncias penal e cível; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para formação do convencimento do magistrado (CPC 355 e 370). Além disso, descabido o requerimento genérico de reabertura da fase instrutória, sem especificação ou justificação das provas que se pretende produzir.
4. A absolvição penal por insuficiência de provas não vincula o juízo cível, que pode apreciar autonomamente a responsabilidade civil com base nas provas constantes dos autos (CC 935). Precedentes.
5. No caso, observa-se que o Juízo a quo não vinculou automaticamente sua decisão ao teor da absolvição criminal, mas sim apreciou, criticamente, os fundamentos ali estabelecidos, concluindo que o acervo probatório apontava para a culpa exclusiva da vítima. Portanto, não há que se falar em ofensa à independência das instâncias ou em julgamento pautado exclusivamente na absolvição penal.
6. No caso dos autos, ficou evidenciado que o acidente se deu por fato exclusivo da vítima, a qual, conforme demonstrado na prova pericial e na elucidativa gravação obtida pelas câmeras de monitoramento de estabelecimento comercial próximo, efetuou manobra inopinada de travessia, em desrespeito às normas de trânsito – rompendo assim o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado danoso.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou-se provimento ao apelo dos autores.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 935; CPC, arts. 355, I, 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.164.236/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.02.2013, DJe 28.02.2013; STJ, AgInt no AREsp no 1.509.705/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; TJDFT, Acórdão no 1794052, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 29.11.2023, DJe 13.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1273646, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19.08.2020, DJe 26.08.2020.